Tribunal: TJBA
Processo: 0500489-55.2019.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500489-55.2019.8.05.0274

FORO: VITÓRIA DA CONQUISTA - VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
DIOGO OLIVEIRA CAMPOS

ADVOGADO:
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO - OAB BA61166

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO C
P.

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL SUPOSTAMENTE REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA INQUINAR A IDENTIFICAÇÃO DO INSURGENTE COMO AUTOR DO DELITO, O QUE PODE SER EVIDENCIADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS
E
PRODUZIDAS EM JUÍZO MEDIANTE O ATENDIMENTO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

2. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. OS INDÍCIOS DA AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA FORAM DEMONSTRADAS PELO AUTO DE ENTREGA (ID 80389380 – FL. 22); PELA CERTIDÃO DE ÓBITO DE REILSON DE JESUS SANTOS (ID 80389380 – FL.. 23); PELA CERTIDÃO DE ÓBITO DE JULIANA DOS SANTOS CORDEIRO (ID 80389380 - FL. 24); PELO RELATÓRIO DE LOCAL DE ENCONTRO DE CADÁVER (ID 80389380 – FL. 25); PELO TERMO DE INTERROGATÓRIO DE FÁBIO ALVES ANDRADE (ID 80389380 - FL. 33); PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 80389382 - FL. 4); PELO LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA (ID 80389382 - FL. 12), BEM COMO, PELOS RELATOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. DESSARTE, FAZ-SE NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO COMPETENTE PARA A AVALIAÇÃO APROFUNDADA D
OS
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3. ROGO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL SOMENTE PODE OCORRER QUANDO, DE LOGO, SÃO RECONHECIDAS COMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

5. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO PARA A SUA REVISÃO NONAGESIMAL. IMPROCEDÊNCIA.
A EVENTUAL ULTRAPASSAGEM DO PRAZO PARA A REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE O RECONHECIMENTO DE QUALQUER NULIDADE E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, DEVENDO-SE, TODAVIA, SER ALERTADO O MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO PARA QUE FAÇA A REAVALIAÇÃO DETERMINADA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

6. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500489-55.2019.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Recorrente

DIOGO OLIVEIRA CAMPOS
e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator